Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO COM SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal consiste na alegação de omissão no acórdão embargado acerca da compatibilidade entre os pedidos de homologação do acordo e de suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC estabelece a suspensão do curso da execução quando celebrado acordo para pagamento parcelado, até o integral cumprimento da obrigação.
4. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo omissão a ser sanada.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese De Julgamento: "1. A celebração de acordo para pagamento parcelado em execução impõe a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 1.022.